Tribunal: CARF
Processo: 10830.008103/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.008103/2010-89
ACÓRDÃO
2002-009.132 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFONSO NOEL ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
O imposto de renda pessoa física, ainda que devido mensalmente, tem fato
gerador anual que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário,
regendo-se o prazo decadencial, no caso de lançamento de ofício pelo
artigo 173, inciso I, do CTN.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da matéria preliminar decadência e em
rejeitar a preliminar arguida, negando provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.132 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008103/2010-89
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de
Previdência Privada e FAPI, de Dedução Indevida de Previdência Oficial e de Dedução Indevida de
Dependente.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adota-se e reproduz-se do relatório da decisão ora recorrida
os seguintes excertos:
Trata-se de contestação de lançamento (fls. 7/15) após revisão da declaração de
ajuste anual, exercício 2006; ano-calendário 2005 com inclusão de rendimentos
omitidos pagos pelo Comando do Exército, de R$ 1.284,84, e glosa de todas as
deduções declaradas, no total de R$ 14.517,24 – previdência privada e FAPI (R$
3.482,15), previdência oficial (R$ 3.678,00), dependentes (R$ 7.020,00) e despesas
médicas (R$ 337,09) –, porque o contribuinte intimado, não se manifestou.
Apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 2.669,16, em substituição a saldo
de imposto de renda a restituir declarado, de R$ 76,96.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 3/6), aduz que o
lançamento deve ser anulado porque a descrição do fato e a fundamentação legal
são inexistentes o que resulta em defesa deficiente. No mérito, afirma inexistir
omissão e que tem direito as deduções declaradas porque as comprova com os
documentos apresentados. Alega ainda a inconstitucionalidade da taxa Selic.
Requer a exclusão da multa de ofício e o cancelamento do lançamento.
Anexados à impugnação comprovante mensal de rendimentos de abril de 2010
(fls. 17/18), certidão de casamento (fl. 19), carteira de identidade (fl. 20) e duas
certidões de nascimento (fls. 21/22).
Em conformidade com os termos da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a
DRF/Campinas analisou os documentos processuais, e emitiu Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 27/29) que explicita a insuficiência de
elementos comprobatórios para afastar a omissão de rendimentos e as glosas de
contribuições à previdência privada e FAPI, contribuições à previdência oficial e
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.132 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008103/2010-89
3
despesas médicas (comprovante mensal de rendimentos de abril de 2010 – fls.
17/18). Quanto aos dependentes declarados, restabelecida a dedução do cônjuge
(certidão de casamento) e mantidas a glosa dos outros dependentes declarados,
ou porque não apresentou qualquer elemento probatório ou porque não
comprovou a relação de parentesco alegada (carteira de identidade de pessoa
sem vínculo de parentesco - fl. 20) ou porque netos (fls. 21/22) sem comprovação
da guarda judicial. Comprovada a regularidade da dedução de apenas um
dependente, apurou-se nova base de cálculo, resultando em imposto de renda
suplementar devido, de R$ 2.190,36 (fls. 28 e 34).
Cientificado do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 32/33), o
contribuinte, representado por procurador (fls. 52), complementou a impugnação
(fls. 38/40) alegando erro no despacho decisório porque desconsideradas as
comprovações conforme documentos que reapresenta. Define as rubricas Fusex
(plano de saúde do exército); PG. 20 (pensão militar); contribuição oficial (INSS, de
R% 3.670,76); FHE Decessos (assistência funeral), FHE Fam (apoio de moradia)
todos descontados nos contracheques mensais. Reitera a regularidade da
dedução a título de dependente de Vanessa Aparecida Mazzer Rosa, nascida em
1981, filha do contribuinte, estudante de Pedagogia; de Francisca Oliveira da Silva,
dependente econômico-financeira e de Fernanda Gabriela Rosa e Jenifer Gabrielle
Mazzer dos Santos, netas do contribuinte.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE
O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido de multa e de
juros moratórios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2014 (AR de e-fls. 62), o
sujeito passivo interpôs, em 08/08/2014 (protocolo de e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ocorrência de decadência
do lançamento, denúncia espontânea do crédito tributário e prescrição da cobrança do crédito
tributário.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.132 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008103/2010-89
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado, mas deve, de pronto, ter seu conhecimento
avaliado.
O litígio remanescente recai sobre rendimentos omitidos no valor de R$ 1.284,84 e
glosa das seguintes deduções declaradas: previdência privada e FAPI (R$ 3.482,15), previdência
oficial (R$ 3.678,00), dependentes (R$ 5.616,00).
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso novos argumentos, não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Assim, os argumentos atinentes a denúncia espontânea e preclusão não devem ser
conhecidos, por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidando-se sua
preclusão. Quanto a propostas de parcelamento, deve ser esclarecido ao contribuinte que não
cabe manifestação deste Conselho quanto à sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, a
adesões a parcelamentos. Deve então o interessado buscar a Sessão de Cobrança de sua Delegacia
da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre eventuais resultados
de cobrança após a implementação do resultado do presente Acórdão.
Quanto à preliminar de decadência, o prazo decadencial para se efetuar o
lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do art.
150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física caracteriza-se anualmente,
conforme artigo 2o, da lei no 7.713/88, combinado com os artigos 2o e 9o, da Lei no 8.134/90.
Desde o advento desta última lei, aliás, tem-se a tributação dos rendimentos à medida de sua
percepção, sendo o imposto devido mensalmente como antecipação do ajuste, o qual se verifica
ao final do ano-calendário, momento em que se aperfeiçoa o fato gerador de forma complexiva.
Assim, para o ano calendário 2005, o fato gerador consumou-se ao fim de
dezembro do mesmo ano e a Notificação de Lançamento lavrada durante o ano calendário 2010
não envolve Decadência.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.132 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008103/2010-89
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário,
conhecendo apenas da matéria preliminar de decadência e em rejeitar a preliminar arguida,
negando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original